Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de continuidade do processo em fase de cumprimento de sentença, a despeito de antecedente "arquivamento".
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido determinado o prosseguimento da liquidação por arbitramento com respectiva nomeação de perito. (ii) em 24.10.2019, após os autos terem sido remetidos para a instância de origem, as partes foram intimadas “para, querendo, promoverem o início do respectivo cumprimento de sentença no prazo de 05 (cinco) dias”; (b) em 05.12.2019, teria sido prolatada sentença, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que a parte credora não teria atendido ao comando judicial de emenda à petição inicial, a saber, “recolhimento das custas devidas”, a qual teria transitado em julgado em 04.02.2020, e os autos remetidos ao arquivo; (c) em 21.10.2024, o credor (ora agravado) teria apresentado pedido de cumprimento de sentença, que teria sido deferido em 22.10.2024; (d) em 20.1o.2025, após acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte devedora, o e. Juízo de origem alterou a classe judicial para liquidação de sentença; (e) em 26.3.2025, teria sido afastada eventual ocorrência de prescrição quinquenal, na medida em que “o requerimento de cumprimento de sentença ocorrera em 21/10/2024, ao passo que o trânsito em julgado da sentença ocorrera em 23/10/2019, ou seja, requerido dentro do prazo de 05 (cinco) anos”; (f) desde então, teriam sido opostos sucessivos aclaratórios pelo ora agravante; (g) em 25.4.2025, o e. Juízo originário teria reforçado “a necessidade de prosseguimento da fase de liquidação por arbitramento e de nomeação de perito ante os pareceres e cálculos inconclusivos e divergentes encartados nos autos pelas partes”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise da situação processual acima narrada, extrai-se que, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a tese recursal, uma vez que a mera prolação de sentença, sem resolução do mérito, não obsta o desarquivamento dos autos para início da fase de cumprimento de sentença, especialmente porque o pedido da parte credora teria sido realizado dentro do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.
5. Nesse contexto, a isolada alegação de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal mostra-se insubsistente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1758867, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 3o.10.2023; TJDFT, acórdão 1323454, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 18.03.2021.